Tribunal: TJDFT
Processo: 0009395-11.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009395-11.2018.8.07.0003 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: JOAO EDIGAR GOMES DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE AMEAÇA E DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. NEGATIVA DE CONDUÇÃO COERCITIVA DA VÍTIMA. MITIGAÇÃO DO DIREITO DO ÓRGAO ACUSADOR À PRODUÇÃO DE PROVA. PREVALÊNCIA DO DIREITO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO E DA DIGNIDADE DA MULHER. SENTENÇA CONFIRMADA. 1 O Ministério Público recorre da sentença que absolveu o réu por ausência de provas, afirmando nulidade processual decorrente da negativa de condução coercitiva da vítima. 2 O direito à produção de prova no processo penal não é absoluto, sendo mitigado quando concorre com outros direitos constitucionais: a dignidade da vítima mulher e a liberdade de locomoção. Não é razoável conduzir a vítima coercitivamente para depor sobre a sua desdita, que não raro a envergonha. Se a questão foi apreciada em reclamação anterior, não pode ser reavivada no recurso de apelação. 3 Apelação não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 201, § 1o, e 218, ambos do CPP, ao indeferir a condução coercitiva da vítima/testemunha quando inexistem outros meios de prova das práticas delituosas narradas no processo. Sustenta a ocorrência de cerceamento dos direitos da acusação de produzir prova dos fatos criminosos narrados na denúncia, pugnando pela nulidade do processo a partir do indeferimento do pedido de condução coercitiva da vítima. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto à apontada violação aos artigos 201, § 1o, e 218, ambos do CPP, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) A Promotoria de Justiça desistira de ouvir a vítima, Grasiela, não havendo razão para alterar agora o entendimento já manifestado. O indeferimento da condução coercitiva da segunda vítima, Keffany, se harmoniza com o a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, referida no acórdão acima citado. Acrescente-se que não há indícios de que a vítima fora coagida para não ir a Juízo. Pelo contrário, apenas manifestou não ter interesse no deslinde da causa. A liberdade de locomoção implica em que a condução coercitiva só deva ser concedida em situações excepcionais, o que não ocorre na espécie.” (ID 15748448 - Pág. 1). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “a falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, a argumentação dissociada bem como a fundamentada em dispositivos infraconstitucionais não prequestionados impedem o conhecimento do recurso, incidindo, por analogia, os enunciados n. 283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal" (AgInt no REsp n. 1.864.396/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, 1a T., DJe 20/5/2020, grifei).” (AgRg no AREsp 1593067/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 1/7/2020). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030